Tribunal: TJMT
Processo: 1002029-62.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002029-62.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PAULO FABRINNY MEDEIROS - CPF: 803.554.986-34 (ADVOGADO), CONSPAVI CONSTRUCAO E PAVIMIMENTACAO LTDA - ME - CNPJ: 76.977.099/0001-48 (AGRAVANTE), LUIS FRANCISCO FELIX - CPF: 177.229.931-68 (AGRAVANTE), CONSPAVI CONSTRUCAO E PARTICIPACAO LTDA - ME - CNPJ: 36.946.218/0001-80 (AGRAVADO), PAULO FABRINNY MEDEIROS - CPF: 803.554.986-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ELIZETE BAGATELLI GONCALVES - CPF: 301.330.841-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ELIZETE BAGATELLI GONCALVES - CPF: 301.330.841-91 (ADVOGADO), ELIZETE BAGATELLI GONCALVES - CPF: 301.330.841-91 (ADVOGADO), ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 03.989.217/0003-26 (TERCEIRO INTERESSADO), ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA - EPP - CNPJ: 36.932.853/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO POMPEO FELIX - CPF: 023.849.711-90 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO FERREIRA BOMFIM - CPF: 357.314.278-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MASTER AVGAS LTDA - CNPJ: 53.613.758/0001-61 (TERCEIRO INTERESSADO), SAINT-GOBAIN CANALIZACAO LTDA - CNPJ: 28.672.087/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), WALDIR GARCIA GOMES - CPF: 365.673.378-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MASSA FALIDA DE CONSPAVI CONSTRUÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON MAURICIO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), JVP FACTORING FOMENTO MERCANTIL (TERCEIRO INTERESSADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – PRELIMINAR REJEITADA - DEFERIMENTO DE INDISPONIBILIZAÇÃO DOS BENS E DIREITOS DAS PESSOAS FÍSICAS E JURÍSICAS ATÉ A ANÁLISE DO INCIDENTE – DETERMINAÇÃO DE BLOQUEIO JUDICIAL LIMITADO AO VALOR DO CRÉDITO INSCRITO NA LISTA DE CREDORES APRESENTADA PELA ADMINISTRADORA JUDICIAL, NOS AUTOS DA FALÊNCIA – VIABILIDADE – PODER GERAL DE CAUTELA DO JUÍZO – PRETENSÃO DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO - AUSÊNCIA DE NULIDADE – VERIFICAÇÃO DO PROCEDIMENTO APÓS A MANIFESTAÇÃO DOS ENVOLVIDOS – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO.

“(...)
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que, em regra, o peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes especiais para receber citação não configura comparecimento espontâneo apto a suprir tal necessidade. (...)”. (STJ – EREsp 1709915 / CE – EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL 2017/0292182-2 – Relator: Ministro OG FERNANDES (1139) – julgado em 01/08/2018 – publicado em DJe 09/08/2018). (...)”

Em sendo a carga efetivada anteriormente por advogado sem poderes para receber citação, tem-se que o comparecimento espontâneo nos autos, ocorrido concomitantemente
com a apresentação da contestação da inicial, 29/01/2019, é o marco inicial para a contagem para a interposição do Agravo de Instrumento, mostrando-se tempestivo o agravo, se apresentado dentro do prazo quinzenal.

Mostra-se totalmente viável e pertinente a adoção de medida acauteladora, consistente na indisponibilização de bens e direitos das pessoas físicas e jurídicas até a análise do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a fim de preservar o patrimônio envolvido, sobretudo quando as partes tiveram oportunidade de manifestação, não se configurando, assim, qualquer nulidade processual, ressaltando-se, ainda, a manutenção da natureza jurídica do procedimento, não se sustentando a tese de nulidade por afronta ao rito próprio.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CONSPAVI CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EIRELI e LUÍS FRANCISCO FÉLIX,
interposto contra decisão exarada pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível – Especializada em Recuperação Judicial e Falência da Comarca de Cuiabá, nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, que
deferiu
“(...) os pedidos de urgência a que se referem itens 2.a, 2.b, 2.c e 3 da inicial (fls 25/28), a fim de que sejam indisponibilizados os bens e direitos das pessoas físicas e da pessoa jurídica, até a análise do mérito deste incidente, e
indeferiu
demais pedidos liminares/acautelatórios por não se vislumbrar a urgência para a concessão. Determinou-se que os bloqueios judiciais fossem limitados ao valor do crédito inscrito na lista de credores apresentada pela administradora judicial nos autos da falência, no montante de R$ 30.028.833,83 (trinta milhões, vinte e oito mil, oitocentos e trinta e três reais e oitenta e três centavos).

Os Agravantes, em síntese, sustentam que não se aplicou o direito à espécie, pois a liminar foi concedida em razão de inúmeras inverdades e falsas premissas levantadas pela Autora/Agravada, além de que não foi observado o devido processo legal, tendo sido afetada sobremaneira a esfera jurídica econômica dos Agravantes.

Afirmam a ausência de citação prévia dos Agravantes – induzimento do Juiz a erro – e ofensa ao contraditório e devido processo legal, acarretando a nulidade da decisão.

Defendem que “(...)
o pedido de desconsideração da personalidade jurídica deverá respeitar o quanto determinado no artigo 133 e seguintes do CPC. Em outras palavras, quaisquer que sejam os motivos para que se busque a desconsideração da personalidade jurídica, o procedimento adotado será aquele previsto no Título III, Capítulo IV do Código Adjetivo”. E que “(...) segundo a regra processual de regência, observados os pressupostos previstos em lei (art. 50, do CC), a desconsideração da personalidade jurídica poderá ser requerida pela parte ou Ministério Público (quando couber a este último intervir no processo), devendo ser instaurado um incidente a parte dos autos principais. A instauração do incidente somente é dispensada quando o pedido de desconsideração já vier inserido na própria petição inicial da ação principal”. (ID. Num. 6269311 – págs. 8 e 9)

Aduzem que “(...) A instauração do incidente demanda a imediata comunicação ao distribuidor “para as anotações devidas” e, impreterivelmente, importa na suspensão do processo principal.

Após os procedimentos para a instauração e registro do incidente, deverá o sócio ou a pessoa jurídica ser CITADO para, no prazo de 15 dias, manifestar-se e requerer as provas cabíveis. Após concluída a instrução é que o incidente será resolvido através de uma decisão interlocutória, nos termos do artigo 136

do CPC”. (ID. Num. 6269311 – pág. 9)

Argumentam que as normas procedimentais para a desconsideração da personalidade jurídica não preveem a possibilidade da concessão de tutela antecipada e, tampouco, da desconsideração, antes da manifestação dos interessados/envolvidos e regular instrução do feito, ainda mais quando a desconsideração é pleiteada na inicial da ação principal.

Destacam que “(...) a Autora/agravada alicerçou a pretensão da tutela antecipada, argumentando que os demandados não foram encontrados para citação nas ações civis públicas propostas perante a Justiça Estadual e a Justiça Federal e que, portanto, a citação editalícia se fazia necessária no presente incidente. Induvidoso que esta afirmação da Agravada foi de fundamental importância para a concessão da tutela”. (ID. Num. 6269311 – págs. 9 e 10)

Apontam que Luís Francisco Félix e Bruno Pompeo Félix foram sim citados nos autos da Ação Civil Pública n. 16359-65.2013.811.0041 e, regularmente, apresentaram tempestivamente suas contestações, as quais foram juntadas em 04/05/2016.

Aduzem que “(...) a administradora judicial da Agravada fez carga daqueles autos em 27 de março de 2018, tendo-os devolvido no dia 02 de abril daquele mesmo ano. É de se imaginar que teve tempo suficiente de analisar aquele processo até a propositura do incidente, este protocolado no dia 08 de junho de 2018. Assim, quando a Agravada vem na sua inicial e afirma que os Agravantes não foram encontrados naquela ACP e que, portanto, deveriam ser citados por edital no incidente, sem fazer qualquer ressalva quanto a apresentação tempestiva da contestação por parte daqueles mesmos Réus, obviamente que está tentando influenciar no ânimo do Julgador, induzindo-o a acreditar que os Agravantes estão “fugindo” da Justiça e terão a mesma atitude no Juízo falimentar”. (ID. Num. 6269311 – pág. 11)

Ressaltam que desde de 2014, a Ré Conspavi Construção e Pavimentação tem seu endereço na Av. Castelo Branco, n. 325, Térreo, Ed. Centro Empresarial Várzea Grande, Centro, Várzea Grande-MT, conforme demonstra a 36a Alteração Contratual juntada (doc. 03 – fls. 630/635). E que a “(...) Agravada foi diligente quando historiou um pouco das alterações contratuais da empresa Conspavi Construção e Participação Ltda, afirmando que ela foi constituída em 1991, quando o demandado Bruno contava apenas com 9 (nove) anos de idade, contudo, não buscou ou não se atentou para o contrato social e alterações da Agravante Conspavi Construção e Pavimentação EIRELI.

Data máxima vênia, não se tem como não perceber, ao menos, um indício de má-fé”. (ID. Num. 6269311 – pág. 12)

Salientam que houve o induzimento do Juízo “a quo” a erro de forma proposital, apenas para que o pleito liminar fosse apreciado sem a citação validade dos Agravantes e ao arrepio da lei de regência.

Afirmam que a apreciação do pedido de tutela, antes da citação válida, ocorreu em decorrência da informação de que os Agravante não haviam sido citados na ação civil pública, o que não é verdade.

Asseveram que a decisão não respeitou o contraditório e a ampla defesa, vez que não seguiu o devido processo legal previsto no artigo 133 e seguintes do CPC.

Alegam que “(...)
a Agravada pretende alcançar suposto direito por meio de ritos processuais distintos, sendo que a causa de pedir e pedidos formulados pela Agravada estão embaralhados em procedimentos previstos no art. 50 do CC, art. 133 CPC e art. 82 da Lei 11.101/2005”. (ID. Num. 6269311 – pág. 17). E que se mostra imperioso que se faça uma dicotomia entre o artigo 50 do Código Civil e o artigo 82 da Lei de Falências, ambos invocados, equivocadamente, pela Agravada, em razão da incompatibilidade entre si.

Elencam uma série de falsas premissas formuladas pela Agravada, consistentes na não indicação do endereço correto da Agravada (que possui sede em Várzea Grande/MT, desde 2014); na constituição da empresa falida e a participação da pessoa de Bruno naquela, alegando que ele estaria com 9 (nove) anos de idade quando da constituição da empresa, dando a entender que ele já fazia parte da sociedade naquela época e que seria mero “laranja” e/ou “fantoche” de seu genitor, o Agravante Luís Félix.

Asseveram que Bruno somente foi admitido na sociedade quando estava com 19 anos (em 2001), quando após a 3a Alteração Contratual a Ré, Engenheira Simone, retira-se da sociedade e doa suas cotas para seu filho.

Apontam também como falsa premissa, a menção às peças confeccionadas pelo Ministério Público Federal, como se tais petições retratassem uma verdade incontestável, sendo que a Agravada chega a transcrever alguns trechos da ação, com o intuito de demonstra que o Agravante Luís Félix estaria envolvido em fraudes, podendo-se autorizar, portanto, a desconsideração pleiteada.

Ressaltam que a Agravada omite que não foi identificada pela Justiça Federal qualquer ato de improbidade, tanto que o Eng. Luís Félix foi absolvido sumariamente naquela ACP, não sendo a ação recebida quanto a sua pessoa, após a apresentação da defesa prévia.

Mencionam, ainda, como manipulação da Agravada a confusão patrimonial, em razão de dois motivos: uso de atestados da Agravante para habilitação em concorrência e movimentações vultosas na contabilidade, ainda não periciadas.

Defendem a ausência de demonstração da confusão patrimonial, bem como a ausência de gestão temerária; e que as dívidas não pagas pelo Município de Cuiabá acarretaram a quebra, ressaltando que os valores são suficientes para honrar os compromissos com folga.

Requerem a CONCESSÃO da tutela antecipada, determinando-se o levantamento da ordem de indisponibilidade de bens e direitos sobre seus respectivos patrimônios, eis que referida ordem proferida pelo Exmo Juízo a quo, como demonstrado, se deu em virtude de induzimento por premissas errôneas e em clara ofensa ao devido processo legal, notadamente, ferindo a ampla defesa e o contraditório.

Alternativamente, pedem a suspensão dos efeitos da decisão recorrida, até que o recurso seja julgado.

No mérito pedem o provimento do agravo para:

b.1) - Reconhecer a primeira tese suscitada, relativamente à ofensa ao contraditório e ao devido processo legal, tendo em vista a concessão de medida liminar sem a citação prévia dos agravantes, a fim de declarar a nulidade da respectiva decisão, para, então, confirmar a tutela antecipada proferida neste agravo quanto ao levantamento da indisponibilidade de bens e direitos dos agravantes;

b.2) - Reconhecer a segunda tese suscitada, relativamente à incompatibilidade de ritos, determinando a extinção do feito.

O pleito liminar foi indeferido.

Foi interposto Agravo Interno, o qual foi desprovido.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando-se pelo acolhimento da preliminar de intempestividade. No mérito, requer-se o desprovimento do agravo de instrumento.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho – Procurador de Justiça – opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE

Após a devida análise, verifica-se que a preliminar não merece guarida.

É que a carga dos autos foi efetivada em 03/12/2018, por advogado sem poderes para receber citação. Assim, tem-se que o comparecimento espontâneo nos autos, ocorrido concomitantemente com a apresentação da contestação da inicial, 29/01/2019, é o marco inicial para a contagem para a interposição do Agravo de Instrumento.

Conclui-se, portanto, pela tempestividade do recurso, uma vez que o recurso foi apresentado no prazo quinzenal, em 19/02/2019.

Tal questão, inclusive já foi objeto de análise quando do julgamento do Agravo Interno:

“(...)

V O T O – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE ARGUIDA PELA PARTE AGRAVADA.

Não merece prosperar a alegação de intempestividade recursal.

Conforme bem asseverou o “parquet” estadual, o advogado, Dr. Ênio Martiniano da Cunha Junior (OAB/MT 16.707), fez carga dos autos, em 03/12/2018 (fl. 517), conforme aponta o ID. Num. 6267492 – pág. 16, ocasião em que já detinha o mencionado advogado substabelecimento com reservas de poderes outorgados ao Dr. Paulo Fabrinny Medeiros.

Com tal documento, ou seja, com poderes postulatórios, o advogado obteve carga rápida dos autos, em 03/12/2018; todavia, somente devolveu o processo, após inúmeros pedidos por parte da Secretaria da Primeira Vara Cível, somente em 29/01/2019, depois até mesmo de procedimento de busca e apreensão dos autos.

Assim, imporia ressaltar que houve o descumprimento do prazo quinzenal para a apresentação do recurso, mesmo computando o prazo de suspensão dos prazos processuais durante o período de 20/12/2018 a 20/01/2019, tendo o termo inicial dia 04/12/2018 (um dia após a carga) e a apresentação da peça recursal intempestiva, em 19/02/2019, uma vez que o prazo se esgotou em 23/01/2019.

Todavia, não há como agasalhar a tese, eis que o advogado que fez a carga substabeleceu-se acerca de instrumento procuratório outorgado ao Dr. Paulo Fabrinny Medeiros, que não detinha poderes para ser citado, consoante se depreende do documento contido no ID. Num. 6267492 – pag. 4).

Esse é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“(...) PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMUNICAÇÃO NOS AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO. AUSÊNCIA DE PODERES PARA RECEBER CITAÇÃO NO INSTRUMENTO PROCURATÓRIO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que, em regra, o peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes especiais para receber citação não configura comparecimento espontâneo apto a suprir tal necessidade. Precedentes: AgRg no AREsp 410.070/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 3/12/2013; AgRg no Ag 1.176.138/MS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 6/11/2012; AgRg no Ag 1.144.741/MG, Rel. Ministra Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 27/8/2012; AgRg no REsp 1.256.389/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe 9/10/2014; REsp 648.202/RJ, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, DJ 11/4/2005; AgRg no REsp 1.468.906/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 1o/9/2014; AgInt no AREsp 47.435/GO, Rel. Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador convocado do TRF 5a Região), Quarta Turma, DJe 16/4/2018; AgInt no AREsp 993.298/MT, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 25/4/2018.2. É que, na forma da orientação pacificada, se configura o comparecimento espontâneo do réu com: "a) a juntada de procuração com poderes especiais, desde que possível o acesso aos autos do processo; e b) a apresentação de embargos ou exceção de pré-executividade, ainda que não outorgados poderes especiais ao advogado para receber a citação". Mas, não perfaz tal comparecimento espontâneo: "a) o peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes especiais para receber a citação e sem a apresentação de defesa; b) o peticionamento para informar a adesão a programa de parcelamento do débito tributário; e c) a carga dos autos por advogado sem poderes específicos para receber citação não supre a ausência do referido ato" (REsp 1.165.828/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 7/3/2017, DJe 17/3/2017). 3. No caso, em ação de busca e apreensão, após deferida medida liminar, o advogado constituído pela parte requerida comunicou a interposição de agravo de instrumento. O aresto ora embargado considerou que, mesmo ausentes poderes no instrumento procuratório para receber citação, teria havido o comparecimento espontâneo da parte aos autos, posicionamento que conflita com a jurisprudência firmada na matéria por esta Corte de Justiça.4. Embargos de divergência acolhidos”. (STJ – EREsp 1709915 / CE – EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL 2017/0292182-2 – Relator: Ministro OG FERNANDES (1139) – julgado em 01/08/2018 – publicado em DJe 09/08/2018). (...)”. (ID. Num. 19273978 – págs. 1 e 2)

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

V O T O – M É R I T O

O objeto de análise deste recurso consiste em aferir se houve o acerto ou não da decisão que, nos autos de incidente de desconsideração da personalidade jurídica,
deferiu
“(...) os pedidos de urgência a que se referem itens 2.a, 2.b, 2.c e 3 da inicial (fls 25/28), a fim de que sejam indisponibilizados os bens e direitos das pessoas físicas e da pessoa jurídica, até a análise do mérito deste incidente, e
indeferiu
demais pedidos liminares/acautelatórios por não se vislumbrar a urgência para a concessão. Determinou-se que os bloqueios judiciais fossem limitados ao valor do crédito inscrito na lista de credores apresentada pela administradora judicial nos autos da falência, no montante de R$ 30.028.833,83 (trinta milhões, vinte e oito mil, oitocentos e trinta e três reais e oitenta e três centavos).

Pois bem.

Após a devida análise, tenho que o recurso não comporta o provimento desejado, uma vez que, apesar de drástica, há indícios suficientes de confusão patrimonial entre as empresas
Conspavi Participação e Conspavi Pavimentação, que operavam em conjunto, através do seu administrador Luis Francisco Félix, pai e procurador do sócio proprietário daquela empresa (Conspavi Participação).

Assim, mostra-se plausível que o Juízo “a quo” intervenha, após a manifestação dos litigantes e restrinja o patrimônio da Agravante, a fim de resguardar o patrimônio envolvido, ou seja, utilizou-se do seu poder geral de cautela, o que é perfeitamente viável, não havendo falar em nulidade, não se sustentando, também, a tese de nulidade por afronta a rito apropriado, tendo em vista que a natureza do procedimento foi observada, bem como o contraditório.

Com esses apontamentos, tenho que a fundamentação adotada na decisão agravada é suficiente e coerente e deve ser mantida:

“Em que pesem ser extremas as proposituras acautelatórias requeridas pela autora, há na espécie uma série de elementos que evidenciam a probabilidade do direito arguido, e também se faz presente com bastante nitidez a necessidade de adoção das mesmas, a fim de evitar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC, de forma que se tem por necessário o deferimento de bloqueio de bens e direitos de titularidade dos requeridos, conforme pretendidos pela autora, cujas medidas visam resguardar os interesses e direitos da coletividade de credores da falida (Conspavi Participação).

A propósito, os documentos juntados à exordial demonstram que a requerida (Conspavi Pavimentação) é constituída por pessoas relacionadas à sociedade falida (Conspavi Participação), as quais, por sinal, são pais e filhos, eis que Luis Francisco Félix e Simone Pompeo de Campos Félix, casados entre si, são sócios da empresa ré (Conspavi Pavimentação), e o filho de ambos, Bruno Pompeo Félix, vem a ser sócio da falida (Conspavi Participação), tendo o filho outorgado amplos poderes ao pai para administrar a falida.

Além da relação familiar existente entre os sócios, verifica-se que o endereço da empresa ré (Conspavi Pavimentação) é o mesmo da sociedade falida (Conspavi Participação), ambas instaladas na Rua Barão de Melgaço, no 2.350, em Cuiabá/MT, conforme se vê dos cartões CNPJ juntados às fls. 38/39.

Em acréscimo, vê-se que a atividade exercida pela empresa ré (Conspavi Pavimentação) é semelhante às atividades da falida, ou seja, construção civil, conforme se extrai dos seus objetos sociais constantes nos referidos cartões CNPJ.

Assim, nesta seara de cognição sumária, é tranquilo afirmar que existem fortes e suficientes evidências no sentido do reconhecimento da confusão patrimonial e do abuso de personalidade entre as empresas Conspavi Participação e Conspavi Pavimentação, que operavam em conjunto, através do seu administrador Luis Francisco Félix, pai e procurador do sócio proprietário daquela empresa (Conspavi Participação).

Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que também é pressuposto para concessão da tutela de urgência, observa-se que igualmente fica evidenciado, em especial pela existência de crédito de grande monta, em favor da empresa ré (Conspavi Pavimentação) perante o juízo da 2a Vara Federal do Ceará, sendo certo que de acordo com as informações trazidas a estes autos a empresa ré estaria bem próximo de movimentar o crédito que faz jus, cujo fato, se vier a ocorrer frustrará em definitivo o sucesso do processo falimentar, do qual este é incidente.

Nesse contexto, caso não haja intervenção neste momento, o sucesso do processo falimentar poderá ser comprometido, diante da forte possibilidade de esvaziamento do patrimônio, uma vez que, conforme asseverado pela administradora judicial, até a propositura do presente incidente não foi possível efetivar a arrecadação de quaisquer bens da devedora/falida (Conspavi Participação), e por outro lado, conforme acima exposto, a qualquer momento a empresa poderá levantar em seu favor expressiva quantia e ocultá-la a fim de não cumprir as obrigações contra si impostas.

Portanto, com objetivo de resguardar os interesses da coletividade de credores da falida, faz-se imprescindível a indisponibilização dos bens e direitos da empresa ré (Conspavi Pavimentação), tal como requerido pela administradora judicial.

Esse mesmo raciocínio se aplica com relação às pessoas físicas, sócias da falida (Conspavi Participação) e da empresa ré (Conspavi Pavimentação), que igualmente devem ter os seus bens bloqueados em nome da proteção dos interesses dos credores, sem prejuízo de estabelecer-se plenamente o devido processo legal, para que cada qual traga ao processo as defesas que entendam adequada.

Cabe salientar que o deferimento de medidas de urgência no âmbito do presente incidente se faz perfeitamente possível e necessária, em nome do poder geral de cautela conferido ao juízo, e para os fins previstos no art. 99, VII, da LRF, que prevê a possibilidade de serem determinadas as diligências necessárias para salvaguardar os interesses das partes envolvidas.

Os tribunais pátrios, enfrentando situações assemelhadas, igualmente já decidiram no sentido de indisponibilizar os bens dos sócios e demais envolvidos no processo falimentar, com o objetivo de salvaguardar os interesses de credores (...)”. (ID. Num. 6259795)

No mesmo sentido está o parecer:

“(...) É cediço que a desconsideração da personalidade jurídica é medida extrema em que deve ser concedida às partes a mais ampla defesa, garantindo-se o contraditório e o devido processo legal. Todavia, há situações que demandam a adoção de providências urgentes para que não causem a frustração de atos futuros.

A tutela provisória, com previsão nos artigos 294 a 311 do Código de Processo Civil, possibilita ao juízo a análise antecipada da questão com a inversão do contraditório, procedimento este, inclusive, que já era aceito na vigência do Código de Processo Civil de 1973.

Assim, sendo a medida apta a assegurar a segurança em situações patrimoniais, nada obsta que ela seja aplicada no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, quando presentes os requisitos para tanto, fato que não enseja a violação ao contraditório, a ampla defesa e ao devido processo legal, não havendo se falar em nulidade do ato judicial que aplicou expressa previsão processual.

Observe-se, ademais, que no presente caso não houve a desconsideração antes da manifestação de todos os envolvidos, porquanto somente a indisponibilidade de bens dos ora agravantes foi decretada.

Além disso, o requerimento formulado pela agravada na inicial, consistente na citação editalícia de Luis Francisco Félix, Simone Pompeo de Campos Félix, CONSPAVI Construções e Pavimentações Ltda. e Bruno Pompeo Félix, não conduz à conclusão apresentada no agravo, de que foi o referido pedido o responsável por induzir o magistrado ao deferimento dos pedidos de urgência.

É da própria natureza da medida a sua concessão inaudita altera parte. Da mesma forma que ela foi concedida, caso não tivessem sido verificados os indícios para a indisponibilidade, ela teria sido indeferida.

Logo, considerando que a decisão agravada somente decidiu pela restrição patrimonial e não pela desconsideração da personalidade jurídica sem a oitiva da parte atingida, não há motivos para decretação da sua nulidade.

No tocante ao argumento de que a agravada se utiliza de ritos incompatíveis para alcançar o direito pretendido, há que ser observado que a mera indicação equivocada de artigo não retira o poder geral de cautela do juiz, sendo patente que a medida de indisponibilidade de bens no pedido incidental de desconsideração da personalidade jurídica é cabível. Na hipótese, não se vislumbra nenhum dano potencial capaz de nulificar o procedimento a ponto de extingui-lo sem o julgamento do mérito, conforme pretende o agravante.

Sobre as alegadas manipulações praticadas pela agravada, há de se observar que no ID 6259374 constam os comprovantes de inscrição e de situação cadastral das pessoas jurídicas CONSPAVI Construção e Participação e Construção e Pavimentação, emitidos no dia 04/06/2018 (quatro dias antes da distribuição da medida incidental), indicando o mesmo endereço: R. Barão de Melgaço, 2350, Porto, Cuiabá-MT.

Não é possível afirmar, desse modo, que há má-fé na conduta da administradora judicial, porquanto documento público indica o mesmo endereço para as duas empresas geridas pelo Sr. Luis Félix.

No mais, os fatos indicados pelos agravantes não foram considerados na decisão agravada, porquanto esta ponderou que as empresas envolvidas foram constituídas por pessoas da mesma família; funcionaram no mesmo endereço e que a atividade exercida é semelhante, motivos que evidenciam a confusão patrimonial e o abuso de personalidade, fatos estes que autorizam a indisponibilidade de bens para resguardar os interesses e direitos da coletividade de credores da falida.

Em relação à tese apresentada de que os apontamentos realizados pela agravada indicam confusão de esferas jurídicas e não confusão patrimonial que permite a desconsideração da personalidade jurídica, deve ser ressaltado que a decisão agravada não decidiu acerca deste instituto, não sendo possível, neste momento processual, qualquer discussão em relação aos seus requisitos, sob pena de supressão de instância.

Não obstante a isso, importa observar que no próprio estudo citado pelos agravantes, o autor João Pedro Scalzilli, ao discorrer sobre a confusão patrimonial no direito empresarial, firma a tese de que a confusão patrimonial pressupõe mistura de patrimônios, sendo que, todavia, é “praticamente impossível ter certeza acerca da efetiva mistura de patrimônios”, estando o juiz autorizado a reconhecer a confusão patrimonial em função da presunção da ocorrência da confusão, trabalhando-se, portanto, com a verdade formal.

O autor cita, ainda, como indícios da confusão patrimonial no grupo de sociedades, o seguinte: pessoas jurídicas com sede no mesmo endereço, sedes próximas, escritórios administrativos comuns, estabelecimentos compartilhados, estabelecimentos contíguos ou interligados, coincidência de sócios, sócios com vínculos familiares, coincidência de representantes legais com poderes de gestão, coincidência de administradores, utilização promíscua de bens e de empregados, sociedade que paga as contas da outra, lançamentos contábeis misturados/inexistência de contabilidade.

Ademais, despicienda a diferenciação trazida, em razão da manutenção da possibilidade de aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica, que poderá culminar no atingimento dos bens dos sócios”. (ID. Num. 9123956).

Em face ao exposto, não considero que nenhum dos argumentos trazidos neste agravo sejam suficientes à alteração da decisão combatida.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2020